Tribunal: STF
Processo: AO 2767
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental na Ação Originária. Processo administrativo disciplinar contra magistrado. Atuação do CNJ. Aposentadoria compulsória. Alegações de nulidades. Controle judicial de decisões do CNJ. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou improcedente ação originária proposta por magistrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça, a qual lhe impôs a sanção de aposentadoria compulsória no âmbito do PAD nº 0003772-15.2011.2.00.0000. O autor, ora agravante, alegou vícios formais e materiais no processo disciplinar, desrespeito a garantias processuais, extrapolação de competência do CNJ, desproporcionalidade da sanção e insuficiência probatória.



    II. Questão em discussão



    2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o CNJ respeitou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal na condução do PAD; (ii) verificar a existência de nulidades formais na instauração do PAD; (iii) apurar se a decisão do CNJ extrapolou suas competências constitucionais; e (iv) avaliar se as provas constantes do processo disciplinar são suficientes para justificar a penalidade de aposentadoria compulsória.



    III. Razões de decidir



    3. O STF reconhece a competência do CNJ, conforme o art. 103-B, § 4º, da Constituição da República, para instaurar e julgar PAD contra magistrados, podendo aplicar sanções administrativas, assegurados o contraditório e a ampla defesa.



    4. O controle judicial das decisões do CNJ é cabível apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia, inobservância ao devido processo legal ou extrapolação de competências, o que não se verifica no caso concreto.



    5. A alegação de ofensa ao princípio do colegiado não prospera, pois o julgamento monocrático está autorizado pelo art. 21, § 1º, do RISTF, quando a pretensão é manifestamente contrária à jurisprudência consolidada.



    6. A portaria de instauração do PAD, ainda que subscrita pela Corregedora Nacional de Justiça, não padece de nulidade, pois houve delegação do Presidente do CNJ, além de inexistir prejuízo ao magistrado.



    7. Eventuais vícios ocorridos na sindicância não contaminam o PAD, sendo pacífica a jurisprudência do STF no sentido de que a sindicância é procedimento meramente preparatório e que prescinde de contraditório e ampla defesa.



    8. O agravante participou regularmente do PAD, apresentou defesa e alegações finais, foi intimado da pauta de julgamento e realizou sustentação oral, não havendo cerceamento de defesa.



    9. As provas constantes do PAD demonstram que o magistrado, durante o recesso forense, apreciou e deferiu medida liminar em mandado de segurança indevidamente distribuído por dependência à sua unidade, violando regras regimentais do TJMA e proferindo decisão de conteúdo teratológico, o que caracteriza infração disciplinar grave.



    10. A conduta do magistrado evidenciou manipulação processual, afronta à Resolução nº 43, de 2007, do TJMA, e desvio de suas atribuições jurisdicionais, legitimando a imposição da sanção disciplinar máxima de aposentadoria compulsória, nos termos do art. 56, incs. I, II e III, da Loman.



    11. A atuação do CNJ respeitou os limites constitucionais e as garantias processuais, não cabendo ao STF reexaminar o mérito administrativo da decisão, sob pena de transformação indevida em instância recursal.



    12. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 5.000,00 observa os parâmetros do art. 85, §§ 3º e 4º, inc. III, do CPC, sendo legítima sua majoração em razão da rejeição do agravo.



    IV. Dispositivo



    13. Recurso não provido.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. LIV e LV; 37; 102, inc. I, al. “r”; 103-B, § 4º, incs. II e III; CPC, art. 85, §§ 3º, 4º, inc. III, e 11; Loman, arts. 35, inc. I; 41; 44; 56, incs. I, II e III.



    Jurisprudência relevante citada: MS nº 36.716/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020; AO nº 2.843-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 26/08/2024; MS nº 33.690-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/02/2016; MS nº 36.253-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/05/2020.